Tribunal: TJDFT
Processo: 0024950-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LAUDO PERICIAL NÃO VINCULANTE. ALEGAÇÃO DE PLÁGIO EM LIVRO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS. DIREITO AUTORAL. LEI No 9.610/98. REQUISITOS DE ORIGINALIDADE E INOVAÇÃO. ATIVOS INTANGÍVEIS DIFERENCIADORES. INDIVIDUALIZAÇÃO. USO DE EXPRESSÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO OU DE USO COMUM NA PRÁTICA JUDICIAL. SEMELHANÇAS EM APENAS SETE TRECHOS PONTUAIS AO LONGO DO LIVRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DE PLÁGIO NA PARTE TEÓRICA DO LIVRO. COMPILAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO EM ORDEM NÃO CRONOLÓGICA. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE. SISTEMAS E MÉTODOS DE ORGANIZAÇÃO NÃO PROTEGIDOS PELO DIREITO AUTORAL (ART. 8o DA LEI No 9.610/98). CÓPIA SEM AUTORIZAÇÃO DE DUAS QUESTÕES INÉDITAS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 46, VIII, DA LEI No 9.610/98. PLÁGIO NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEGREDO DE JUSTIÇA AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil em vigor adota o princípio do livre convencimento motivado. Logo, o juiz forma seu convencimento a partir do acervo probatório constante dos autos, não estando adstrito, nos termos do art. 479 do CPC, ao laudo pericial.
2. A proteção dos direitos de autor está estritamente ligada ao caráter subjetivo e personalíssimo das criações do espírito, materializados pelas noções de inovação/criatividade e originalidade, conforme cláusula geral protetiva, referente a obras intelectuais que sejam “criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte”, introduzida pela Lei no 9.610/98.
3. Segundo a doutrina, o plágio é a cópia, dissimulada ou disfarçada, do todo ou parte da forma pela qual o criador expressou suas ideias, com o objetivo de atribuir-se a autoria da criação intelectual e, a partir daí, usufruir as vantagens provenientes da autoria da obra.
4. As semelhanças encontradas pelo perito na parte teórica dos livros ocorrem em apenas sete trechos pontuais, muitos dos quais não têm sequer um parágrafo. Não se vislumbra, sob a ótica quantitativa, quaisquer vantagens decorrentes da cópia, literal ou dissimulada, de trechos isolados e pontuais no bojo de uma obra de quase 500 páginas.
5. Os trechos semelhantes considerados plágio pelo perito apenas reproduzem texto de lei ou conceitos de uso comum no estudo jurídico e na prática judicial. Afastadas, também do um ponto de vista qualitativo, as alegações de plágio na parte teórica do livro.
6. Sistemas e métodos de organização não são objeto de proteção do direito autoral, conforme disposto no inc. I do art. 8o da Lei no 9.610/98 e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
7. A forma de apresentação do gabarito representa simples método de organização utilizado por manuais e livros destinados ao preparo para concursos públicos. A despeito de as formas de apresentação serem semelhantes, os comentários das questões são distintos nas duas obras.
8. O art. 7o, inc. XIII, da Lei 9.610/98, protege “as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual”.
9. A compilação de questões de concurso em determinada ordem deve gerar um ativo intangível diferenciador que a individualize.
10. A análise da originalidade de obras técnico-científicas deve seguir padrão mais rigoroso do que em obras literárias de ficção, em razão da restrição da liberdade de seus autores com relação ao objeto de estudo e aos conceitos consagrados naquele campo de pesquisa.
11. Não cabe ao Judiciário empreender juízo de valor exauriente acerca da utilidade ou aspecto criativo de determinada obra para decidir se merece, ou não, proteção jurídica, mas deve zelar pelo preenchimento dos requisitos de mínima criatividade e inovação.
12. A repetição, no livro dos réus, de apenas duas questões inéditas criadas pela autora, faz incidir a exceção prevista no art. 46, VIII, da Lei no 9.610/98, segundo a qual não caracteriza plágio a reprodução de pequenos trechos de obras preexistentes, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

13. Apelação dos Réus conhecida e provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime.